Tribunal: TJPA
Processo: 0002741-62.2014.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002741-62.2014.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: JOAO EVANGELISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº:
0002741-62.2014.8.14.0032

Recurso de Apelação

Órgão Julgador:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO:
JOAO EVANGELISTA DA SILVA

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REQUISITO DE VALIDADE. ART. 485, § 1º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra decisão interlocutória que, ao acolher embargos de declaração, anulou a sentença anterior que havia extinguido a execução por abandono. A anulação fundamentou-se na ausência de prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A regra do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil é norma cogente e estabelece um requisito indispensável para a extinção do processo nas hipóteses de abandono (inciso III) e paralisação por negligência das partes (inciso II).

2. A intimação pessoal do autor antes de se extinguir o feito por abandono não é mera formalidade, mas uma garantia do devido processo legal, destinada a confirmar a real intenção da parte em não prosseguir com a demanda.

3. A prolação de sentença de extinção com base no art. 485, III, do CPC, sem a observância do requisito previsto no § 1º do mesmo artigo, configura erro de procedimento (
error in procedendo
), o que acarreta a nulidade do ato judicial.

5. Age com acerto o juiz que, provocado por meio de embargos de declaração, reconhece o vício processual e anula a própria sentença de extinção para determinar o correto prosseguimento do feito, em obediência à lei processual.

6. A argumentação do apelante que tenta equiparar o abandono processual à falta de interesse de agir, a fim de afastar a exigência da intimação pessoal, é infundada, pois a situação dos autos se enquadra perfeitamente na hipótese de abandono, atraindo a incidência obrigatória do art. 485, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC) depende, obrigatoriamente, de sua prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa determinação do art. 485, § 1º, do CPC.

A inobservância da intimação pessoal para fins de extinção por abandono configura erro de procedimento (
error in procedendo
) e acarreta a nulidade absoluta da sentença.

É correta a decisão do juízo de primeira instância que, em sede de embargos de declaração, anula a sentença de extinção para sanar o vício decorrente da ausência de intimação pessoal da parte.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 13.105/2015, art. 485, III, e § 1º.

Jurisprudência citada:
TJPA, APELAÇÃO CÍVEL, nº 0004307-43.2014.8.14.0130 , Rel. Des. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17/05/2022
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL, nº 0827881-92.2018.8.14.0301, Rel. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04/08/2025

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra a decisão interlocutória (ID 28665957) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA. Essa decisão, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial ajuizada por JOÃO EVANGELISTA DA SILVA, acolheu os embargos de declaração opostos pelo autor para anular a sentença anterior (ID 28665946), que havia extinguido o processo sem resolução de mérito por abandono.

A sentença de extinção foi fundamentada no art. 485, III, do Código de Processo Civil (CPC), após o autor, embora intimado por seu advogado, não ter cumprido a determinação judicial (ID 28665943) para juntar documentos essenciais à execução no prazo de 30 dias.

Inconformado, o autor opôs Embargos de Declaração (ID 28665948), alegando a nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, requisito que considerou indispensável nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

O juízo de primeira instância acolheu os embargos e, na decisão ora apelada, reconheceu o erro de procedimento, anulou a sentença de extinção e determinou a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias.

Em suas razões (ID 28665958), o Município de Monte Alegre busca a reforma da decisão para que a sentença de extinção seja restabelecida. Argumenta, em resumo, que a inércia do autor configurou abandono processual e falta de interesse de agir, tornando desnecessária a intimação pessoal para a extinção do feito.

Oportunizado o contraditório, o Apelado apresentou Contrarrazões (ID 28665960), defendendo a manutenção da decisão recorrida. Reforça que o art. 485, § 1º, do CPC, é expresso ao exigir a intimação pessoal da parte antes da extinção por abandono (inciso III), sendo o ato nulo sem essa providência.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 30051334), em sua manifestação, absteve-se de intervir no mérito, por entender que a controvérsia envolve direitos individuais disponíveis de natureza patrimonial.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

A controvérsia recursal consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC) prescinde de sua prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 dias.

O Código de Processo Civil trata da matéria de forma explícita e imperativa. Enquanto o inciso III do artigo 485 prevê a extinção quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, o seu parágrafo primeiro estabelece uma condição de validade para essa extinção:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A norma é cogente e não abre margem para discricionariedade judicial. A intimação pessoal do autor não é uma mera formalidade, mas um requisito procedimental obrigatório, cuja inobservância acarreta a nulidade da sentença de extinção. Trata-se de uma garantia do devido processo legal, que visa confirmar a real intenção da parte em não prosseguir com a demanda antes de extinguir seu direito de ação.

No caso dos autos, a primeira sentença (ID 28665946) extinguiu o processo com base expressa no art. 485, III, do CPC. Contudo, é fato incontroverso que não houve a prévia intimação pessoal do autor para impulsionar o feito. Diante disso, o juízo de primeira instância, ao analisar os embargos de declaração do autor, agiu com acerto ao reconhecer o vício insanável (
error in procedendo
) e anular a sentença extintiva, determinando o prosseguimento do feito com a observância da regra processual.

A tese do Município apelante, de que a intimação pessoal seria desnecessária, não se sustenta. A tentativa de requalificar a hipótese de abandono (inciso III) como falta de interesse processual (inciso VI) para afastar a aplicação do § 1º do art. 485 não encontra amparo fático nem jurídico. A causa da extinção foi a inércia do autor em cumprir uma diligência determinada, o que se enquadra perfeitamente na figura do abandono, e não em uma ausência superveniente de interesse.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica quanto à indispensabilidade da intimação pessoal para a extinção do feito por abandono. Este Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento, prestigiando a clareza do texto legal e a segurança jurídica. Vejamos:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO FEITO. ART. 267, III §1º DO CPC/73 EXIGE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, O QUE NÃO FOI OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Evidenciado o abandono da causa, por desídia da parte autora, torna-se imprescindível a prévia intimação pessoal desta para que, no prazo legal do artigo 267, III, do CPC/73, impulsione o feito. Inviabilidade da extinção do processo sem tal providência

2. Inocorrência de determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 267 do CPC/73.

3. A extinção do feito por abandono da causa se revela indevida.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004307-43.2014.8.14.0130 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/05/2022 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2. A sentença de mérito condenara a executada ao pagamento de R$ 12.034,47, com correção monetária, juros e multa. No cumprimento de sentença, o juízo determinou a intimação da parte exequente diante da inércia da parte executada.

3. O juízo extinguiu o feito por ausência de manifestação da exequente, mesmo sem intimação pessoal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte exequente.
5. Examina-se ainda se a existência de pedido anterior de penhora online descaracteriza o abandono da causa.

III. Razões de decidir

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica quanto à necessidade de intimação pessoal do exequente antes da extinção do processo por abandono, conforme o § 1º do art. 485 do CPC.

7. A ausência dessa providência constitui error in procedendo e viola o contraditório e o devido processo legal.

8. A própria parte recorrente demonstrou que havia diligências anteriores pendentes, o que impede o reconhecimento de inércia voluntária e injustificada.

9. A sentença deve ser anulada para permitir o prosseguimento regular do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Autos retornam à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, com intimação pessoal da parte exequente, se ainda cabível.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, nos termos do art. 485, IV, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte exequente, sob pena de nulidade. 2. A prática anterior de atos processuais pela parte exequente afasta a presunção de abandono injustificado da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 485, § 1º e 921, III.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827881-92.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2025 )

Portanto, a decisão recorrida, que anulou a sentença de extinção e ordenou o correto processamento do feito, está em total conformidade com a lei e a jurisprudência, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão recorrida em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pois a decisão recorrida não fixou verba honorária.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026